Tribunal: STF
Processo: ARE 691285
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-12-11
Data de publicação: 2012-12-11

Ementa:
EMENTA 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO. LAUDO PSICOSSOCIAL. CONDENAÇÃO. CONTRADITÓRIO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 



    Se a questão constitucional invocada no recurso extraordinário não foi objeto de debate e decisão no acórdão recorrido, fica desatendido o pressuposto recursal do prequestionamento.



    O recurso extraordinário não se presta para o reexame de fatos e provas da causa. Súmula 279/STF. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.